Tribunal: TJES
Processo: 5000473-15.2025.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000473-15.2025.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

APELADO: DRIENNE ANDRADE VIEIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO PARCIAL. MORA DESCARACTERIZADA. BOA-FÉ OBJETIVA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada com fundamento em contrato de alienação fiduciária, em razão da descaracterização da mora pela negociação do débito e pagamento parcial pelo devedor, com revogação da liminar e imposição de multa diária pela não devolução do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a mora pode ser considerada descaracterizada diante da negociação do débito e do pagamento parcial realizado pelo devedor; (ii) é válida a cláusula de vencimento antecipado do contrato; (iii) houve violação ao princípio da boa-fé objetiva pelo comportamento contraditório do credor; (iv) a imposição de multa diária depende de intimação pessoal da parte, nos termos da Súmula 410 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negociação do débito e o aceite de pagamento parcial por parte do credor descaracterizam a mora originalmente constituída, exigindo-se nova constituição em mora para eventual retomada do bem.
4. A insistência do credor na busca e apreensão, mesmo após a negociação, representa afronta à boa-fé objetiva e caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
5. A constituição válida da mora é pressuposto essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 72 do STJ.
6. A ausência de intimação pessoal da parte, para fins de aplicação de multa por descumprimento de decisão judicial, não foi constatada nos autos como irregularidade a justificar reforma da sentença.
7. Mantida a condenação do banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com majoração para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A negociação e o pagamento parcial da dívida pelo devedor descaracterizam a mora anteriormente constituída, tornando imprescindível nova constituição em mora para o ajuizamento de ação de busca e apreensão.
2. Configura violação à boa-fé objetiva e comportamento contraditório a conduta do credor que aceita valores da dívida renegociada e, ainda assim, prossegue com a busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, IV, e 85, § 11; CC, art. 422; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 72 e 410; STJ, Tema 722 e Tema 1132.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.
contra a r. sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária movida em face de
DRIENNE ANDRADE VIEIRA
.

A sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, ao fundamento de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, notadamente pela descaracterização da mora em virtude de negociação entre as partes, com pagamento parcial da dívida, e consequente revogação da liminar que determinara a apreensão do bem. Fixou-se ainda multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 10.000,00, pela não devolução do bem, e condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: (i) Que a purgação da mora somente se opera com o pagamento da integralidade do débito, nos termos do artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, conforme interpretação do STJ no Tema 722; (ii) que o vencimento antecipado da dívida é cláusula válida e legalmente prevista; (iii) que não houve violação ao princípio da boa-fé objetiva; (iv) que a multa cominada é indevida por ausência de intimação pessoal nos termos da Súmula 410 do STJ.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da mora e consolidação da posse plena do bem.

Em contrarrazões, a parte recorrida DRIENNE ANDRADE VIEIRA pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (violação ao princípio da dialeticidade – CPC, art. 932, III) e, no mérito, pela manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, argumentando a inexistência de constituição válida em mora e a negociação prévia que culminou com pagamento parcial do débito, caracterizando comportamento contraditório do credor.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória (ES), 06 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.
contra a r. sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária movida em face de
DRIENNE ANDRADE VIEIRA
.

A sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, ao fundamento de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, notadamente pela descaracterização da mora em virtude de negociação entre as partes, com pagamento parcial da dívida, e consequente revogação da liminar que determinara a apreensão do bem. Fixou-se ainda multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 10.000,00, pela não devolução do bem, e condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: (i) Que a purgação da mora somente se opera com o pagamento da integralidade do débito, nos termos do artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, conforme interpretação do STJ no Tema 722; (ii) que o vencimento antecipado da dívida é cláusula válida e legalmente prevista; (iii) que não houve violação ao princípio da boa-fé objetiva; (iv) que a multa cominada é indevida por ausência de intimação pessoal nos termos da Súmula 410 do STJ.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade razão pela qual dele conheço.

Registro que, quanto à preliminar de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença (princípio da dialeticidade), aventada nas contrarrazões, entendo que não merece prosperar.

A peça recursal apresentada pelo Banco Andbank (Brasil) S.A., embora concentre sua argumentação na validade da cláusula de vencimento antecipado e na exigência de pagamento integral para purgação da mora, demonstra ao menos de forma genérica e suficiente inconformismo com a razão de decidir da sentença, que reconheceu a descaracterização da mora ante o comportamento contraditório do credor.

Assim, é inegável a existência de uma relação dialética entre o recurso e a sentença atacada.

Sobre o tema trago os precedentes que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. VALIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECE O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. JUROS DE FASE DE OBRA. RESPONSABILIDADE DA CONTRUTORA QUE SE ENCONTRA EM MORA APÓS A DATA APRAZADA PARA A ENTREGA DO IMÓVEL. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. ADMISSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1.
A reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia. Preliminar rejeitada.
2. Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto. 3. Considerando que a construtora faz parte da relação contratual estabelecida entre a instituição financeira e a parte consumidora, sendo, inclusive, a destinatária dos repasses dos valores financiados pelo promitente comprador, deve, sim, suportar o adimplemento das despesas com a taxa de evolução de obra por ser a única responsável pelo atraso da entrega do empreendimento. 4. Permitir a incidência isolada da multa em face da construtora morosa não teria o efeito indenizatório que se busca conferir à pena contratual, desvirtuando sua finalidade. 5. Não havendo situação excepcional que extrapolasse os limites do mero dissabor cotidiano e ocasionasse efetiva lesão à parte, não há que se falar em ocorrência de danos morais. 6. O montante a ser restituído a partir de 03/11/2015 deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso ilegal, pelo índice do INPC/IBGE (índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic). 7. Recurso de Fernanda Silva de Barros desprovido. Recurso de MRV Engenharia e Participações S. A. Parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada de ofício. (TJES; AC 0005923-05.2016.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 30/08/2022; DJES 05/09/2022) (destaquei)

DIREITO CIVIL - DIREITO CONSUMERISTA - INDFERIMENTO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA A EMPRESA EM FASE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA - REJEITADA A PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NO MÉRITO COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MONTAGEM DE GUARDA-ROUPA - DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL - CARÁTER DÚPLICE - PEDAGÓGICO E PUNITIVO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O STJ tem firme posicionamento no sentido de que cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos. 2.
Se os argumentos contidos no recurso de apelação, se mostram suficientes para justificar a modificação da sentença recorrida, não há que se falar em irregularidade formal. Preliminar rejeitada.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 24140350968, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2017, Data da Publicação no Diário: 16/03/2017) (destaquei)

Por conseguinte,
rejeito a preliminar
de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

No mérito, a controvérsia recursal reside na validade da mora e na eficácia do pagamento parcial realizado pela parte devedora no curso da lide, a fim de descaracterizar a mora e impedir a consolidação da posse do bem pelo credor fiduciário.

O juízo sentenciante extinguiu o feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto processual específico da ação de busca e apreensão — a regular constituição em mora. E o fez com base na constatação de que a parte ré, ora apelada, logrou demonstrar que houve negociação com o banco e pagamento parcial da dívida, fato que implicou na revogação da liminar anteriormente concedida.

Compulsando os autos, constata-se que a parte requerida, ora apelada, apresentou comprovantes de negociação e pagamento do débito existente quando do ajuizamento da ação, revelando ter ocorrido a anuência do banco credor quanto à regularização, ainda que parcial do débito, com emissão de boletos.

O banco, mesmo diante da negociação do débito realizada com a apelada, insistiu na busca e apreensão do bem, por “(...)
NÃO
concordância com os valores alegados nos autos a título de purgação de mora
(...)” (ID 14314348)

Tal conduta configura manifesta afronta ao princípio da boa-fé objetiva, consagrado no art. 422 do Código Civil, e ao dever de lealdade processual, notadamente pela adoção de comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

A jurisprudência tem entendido que a aceitação do pagamento, ainda que parcial, por parte do credor fiduciário descaracteriza a mora e inviabiliza a pretensão de busca e apreensão:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO POSTERIOR À NOTIFICAÇÃO. MORA DESCARACTERIZADA. BOA-FÉ OBJETIVA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em contrato de consórcio, deferiu a medida liminar. A parte recorrente alega que a mora foi afastada por um acordo superveniente, cujo cumprimento teria sido frustrado pela própria credora. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se: (I) a notificação extrajudicial enviada para constituir o devedor em mora perde sua eficácia após a celebração de acordo extrajudicial entre as partes; e (II) se o comportamento da credora, que supostamente dificultou o pagamento do acordo, configura quebra da boa-fé objetiva e descaracteriza a mora. III. Razões de decidir: 3. A celebração de acordo extrajudicial para renegociação da dívida afasta a mora anteriormente constituída, tornando ineficaz a notificação extrajudicial prévia. Para a propositura de nova ação de busca e apreensão fundada no descumprimento do acordo, é imprescindível uma nova e contemporânea constituição em mora. 4. O comportamento da credora que, após firmar acordo, deixa de viabilizar os meios para o seu pagamento, para em seguida ajuizar ação de busca e apreensão, viola o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), o que torna a mora insubsistente. 5. A recusa em receber as parcelas do acordo com atraso ínfimo, dentro do prazo de carência previsto no próprio contrato de adesão, e a desconsideração das tentativas de pagamento pela consumidora, caracterizam a mora da credora, nos termos dos arts. 400 e 401 do Código Civil, afastando a mora da devedora. 6. A ausência de comprovação da mora, requisito indispensável para a ação de busca e apreensão, conforme a Súmula nº 72 do STJ, leva à ausência de interesse de agir e à consequente extinção do processo sem resolução de mérito, matéria que pode ser conhecida de ofício em sede de agravo de instrumento (efeito translativo). lV. Dispositivo e tese: 7. Recurso provido, com aplicação do efeito translativo, para revogar a liminar e extinguir a ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito. Tese de julgamento: 1.
A celebração de acordo extrajudicial para renegociação de dívida garantida por alienação fiduciária descaracteriza a mora anteriormente constituída, tornando imprescindível nova notificação para o ajuizamento de ação de busca e apreensão em caso de descumprimento do pacto. 2. Configura violação à boa-fé objetiva e comportamento contraditório (venire contra factum proprium) a conduta do credor que dificulta o cumprimento do acordo por ele mesmo celebrado, afastando a mora do devedo
r. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 5º; CC, arts. 400 e 401; CDC, arts. 6º, IV, V, VI, VIII, e 47; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 72; STJ, Súmula nº 297; STJ, Tema Repetitivo 1132. (TJMT; AI 1023034-33.2025.8.11.0000; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias; Julg 24/09/2025; DJMT
24/09/2025
) (destaquei)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Ação de busca e apreensão. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Entendimento firmado pelo STJ em julgamento de recursos representativos de repetitivos 1951888/RS e RESP 1951662/RS (tema repetitivo 1132). Suficiência do envio da notificação ao endereço declinado no contrato em que se pactuou a alienação fiduciária, o que de fato ocorreu. Suficiência para comprovação da mora. Contudo,
demonstrada a celebração de acordo, em momento posterior ao ajuizamento da ação, após o deferimento da liminar. Conduta do banco autor atentatória à boa-fé objetiva, além de frustrar legítima expectativa do réu quanto à não continuidade da ação judicial. Venire contra factum proprium. Sentença mantida
. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1000282-16.2025.8.26.0270; Relator (a): Maria de Lourdes Lopez Gil; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itapeva - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 12/09/2025; Data de Registro: 12/09/2025) (TJSP; AC 1000282-16.2025.8.26.0270; Itapeva; Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria de Lourdes Lopez Gil; Julg.
12/09/2025
) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PAGAMENTO DA ENTRADA PELO DEVEDOR MEDIANTE BOLETO EMITIDO PELO CREDOR. FATO INCONTROVERSO. MORA DESCARACTERIZADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DO PROCESSO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A comprovação da mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula nº 72 do STJ. 2.
Age em comportamento contraditório e viola o princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CC) a instituição financeira que, mesmo ciente de um suposto impedimento legal preexistente de um garantidor, negocia ativamente a dívida, emite boleto para pagamento de entrada de acordo e aceita o valor pago pelo devedor
, para, meses depois, ajuizar ação de busca e apreensão com base na mora da parcela objeto da renegociação. 3. O recebimento do valor da entrada do acordo, nos termos propostos pelo próprio credor, tem o condão de purgar a mora da parcela inadimplida, descaracterizando o requisito essencial para a propositura da demanda. 4. Ausente a comprovação da mora no momento do ajuizamento da ação, impõe-se a improcedência do pedido de busca e apreensão. 5. Recurso conhecido e provido para julgar a ação improcedente, com inversão dos ônus sucumbenciais. (TJMS; AC 0801551-21.2024.8.12.0037; Itaporã; Sessão Permanente e Virtual; Rel. Des. Nélio Stábile; DJMS
11/09/202
5; Pág. 56) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ACORDO PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ADIMPLEMENTO. TEORIA DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO ("VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM"). DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR.
A conduta da instituição financeira, que após ajuizar ação de busca e apreensão, realiza acordo com o devedor para pagamento das parcelas em atraso, recebendo os valores e prosseguindo com o cumprimento da liminar, configura comportamento contraditório, o que contraria o princípio da boa-fé objetiva. O recebimento do débito pelo credor descaracteriza a mora, retirando um dos requisitos essenciais para a busca e apreensão
. Recurso conhecido e provido. (TJRR; AgInst 9001997-72.2025.8.23.0000; Câmara Cível; Relª Desª Tania Vasconcelos; Julg. 29/08/2025; DJE
29/08/2025
) (destaquei)

Logo, ausente a constituição válida e inequívoca da mora, descabida a pretensão do banco de consolidar a posse do bem em seu nome. Além disso, a sentença foi correta ao determinar a devolução do veículo, fixar multa diária e condenar o banco ao pagamento de custas e honorários, diante da sua inércia em cumprir ordem judicial.

Portanto, a sentença merece ser integralmente mantida.

Ante o exposto, voto no sentido de AFIRMAR o juízo de admissibilidade recursal, AFASTAR a preliminar de ausência de impugnação específica (violação à dialeticidade) e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A., mantendo-se incólume a sentença combatida em todos os seus termos.

Voto, ainda, pela majoração da verba honorária sucumbencial ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar